Tribunal: TJDFT
Processo: 0727527-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727527-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Em despacho anterior, determinei que o recorrente esclarecesse o motivo pelo qual interpõe o recurso em nome próprio como advogado se a r. decisão agravada consiste numa condenação de sua cliente. Em sua resposta, o agravante assim se manifesta: "MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado(a)(s) nos autos do processo em epígrafe, vem(êm), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, esclarecer que ora agravante é o titular dos honorários da fase de conhecimento e requereu, na inicial do cumprimento de sentença, a estipulação de tal verba no processo originário e em razão do seu indeferimento houve a condenação em honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal. Contudo, cumpre registrar que o juízo fazendário se tornou incompetente para decidir a matéria em foco, haja vista se encontrar esgotada a sua jurisdição, eis que a questão referente aos honorários da fase de conhecimento já restou decidida no AGI 0726858-260.2020.8.07.0000 transitado em jugado em 30/3/2021, logo, restou evidente a incompetência funcional daquele juízo, razão pela qual não poderia ter havido nova deliberação sobre questões já decididas com a consequente fixação de honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal. Destarte, resta claro a legitimidade do ora agravante e o interesse recursal no presente agravo de instrumento para ser reconhecido a jurisdição esgotada quanto a matéria dos honorários da fase de conhecimento em ordem a afastar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais contra ele fixados". A fundamentação apresentada, que trata do mérito da demanda, não justifica sua legitimidade, pois não demonstrada sua pertinência subjetiva do presente recurso. Vejamos. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo, condenou “...a exequente CLELIA MARCIA CORDOVA ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil" (ID 96729758 - Pág. 3). Inconformado com a decisão, o advogado de CLELIA, o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em nome prório, recorre. Ocorre que o art. 18 do CPC prescreve: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Transcrevo também o caput e o parágrafo único do art. 996 do CPC: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Neste semblante, considerando que a r. decisão agravada consiste numa condenação de sua cliente (CLELIA), o agravante não tem legitimidade para interpor o recurso em nome próprio como advogado (MARCONI). Nessa ordem de ideias, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator